Tribunal: STF
Processo: ARE 1436777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO PENAL – ART. 217-A, C/C 71, AMBOS DO CP – RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO REDUZIDA, EM SEDE DE APELO, PARA 14 (QUATORZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO, CONSOANTE ACÓRDÃO PROLATADO PELA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, POR MAIORIA DE VOTOS – DECISÃO NÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA, ESPECIFICAMENTE À SANÇÃO BASILAR E À FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIABILIDADE. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, mantém-se o quantum de pena-base redimensionado no v. acordão recorrido, pesando contra o embargante a sua culpabilidade exacerbada, pois praticou os crimes valendo-se de comprovada relação de proximidade e confiança com a família da vítima, revelando sua maior audácia, circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da reprimenda-base em 08 (oito) anos, 10 (meses) e 15 (quinze) dias de reclusão. Entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA. 2) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU REDUÇÃO DE SEU PATAMAR DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONTINUADO NARRADO NA DENÚNCIA E DEMONSTRADO NOS AUTOS – LONGA DURAÇÃO DOS SUCESSIVOS EVENTOS DELITUOSOS. Tendo sido a continuidade delitiva narrada na denúncia e demonstrada nos autos, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71, caput, do CP. Demais disso, embora não possível precisar o número exato de eventos delituosos, a longa duração da prática delitiva, de forma continuada, por mais de 07 (sete) vezes, segundo depoimento da vítima em juízo, justifica a aplicação incidência da fração de aumento da aludida majorante em patamar máximo. Precedentes do STJ. Pena definitiva que restou inalterada em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3) EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS, mantendo-se o v. Acórdão vergastado em todos os seus termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente